Tribunal: TJDFT
Processo: 0719219-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO VI DO ART. 40 DA LAD. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indeferimento de exame grafotécnico de documento relacionado à contabilidade do tráfico, encontrado em poder do réu, não configura cerceamento de defesa ou obsta a sua utilização como meio de prova, uma vez que o resultado da perícia não interferiria na formação do convencimento judicial, o que foi devidamente fundamentado na decisão que rejeitou o pedido.
2. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e judicial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Não procede o pedido de desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006 quando os elementos de prova e as circunstâncias indicam a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo a prova documental e o depoimento de agentes policiais que flagraram o momento em que o acusado fornecia/vendia grande quantidade de entorpecentes a um adolescente.
4. Nos termos da Súmula 630 do STJ, a admissão de posse de drogas para uso pessoal não configura a atenuante da confissão espontânea, exigindo-se, para tanto, o reconhecimento da traficância por parte do acusado.
5. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 é cabível quando se demonstra devidamente que a prática da traficância atinge criança ou adolescente. No caso, o adolescente foi incumbido de realizar o transporte de um tablete de crack sob promessa de pagamento.
6. Tendo em vista que o réu possui condenações criminais por outros crimes, cabe ao juízo da execução proceder à detração e à unificação das reprimendas para, só então, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, determinar o regime prisional.
7. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
8. Apelação criminal conhecida e desprovida.